Tribunal: TJSP
Processo: 1005433-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – Carência da ação decretada – Autor que cedeu os direitos hereditários aos requeridos, mediante instrumento contratual – Condomínio que não mais subsiste – Alegado inadimplemento do instrumento particular de cessão de direitos que não desnatura a avença que prevalece – Eventual crédito ou rescisão do negócio que comporta ser reclamado pela via adequada (demanda de rescisão, aliás, ajuizada após o sentenciamento desta, o que afasta a suspensão do feito) - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005433-98.2019.8.26.0002; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – Carência da ação decretada – Autor que cedeu os direitos hereditários aos requeridos, mediante instrumento contratual – Condomínio que não mais subsiste – Alegado inadimplemento do instrumento particular de cessão de direitos que não desnatura a avença que prevalece – Eventual crédito ou rescisão

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS – Carência da ação decretada – Autor que cedeu os direitos hereditários aos requeridos, mediante instrumento contratual – Condomínio que não mais subsiste – Alegado inadimplemento do instrumento particular de cessão de direitos que não desnatura a avença que prevalece – Eventual crédito ou rescisão do negócio que comporta ser reclamado pela via adequada (demanda de rescisão, aliás, ajuizada após o sentenciamento desta, o que afasta a suspensão do feito) - Sentença mantida – Recurso desprovido.